Tribunal: CARF
Processo: 10166.729993/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729993/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.558 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
ANESIO SCODELER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. DATA
DE INÍCIO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63. Início
da isenção a partir do diagnóstico aposto em laudo oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 50 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 34 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729993/2013-99
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729993/2013-99

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Brasília/DF,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009,
ano-calendário 2008. Após a revisão da Declaração de Ajuste Anual, o imposto a
restituir foi ajustado de R$ 9.669,13 para R$ 3.353,67.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
recebido da fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil, no
valor de R$ 22.928,97. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto
retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição da Infração
Contribuinte apresentou atestado médico que não é claro e conclusivo quanto à
doença existente, contendo as expressões "provável doença de alzheimer",
"correspondente ao que pode ser chamado de alienação mental". Portanto, o
documento apresentado não é hábil para comprovar a isenção pleiteada.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 12/11/2013, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 40).
Em 19/11/2013, no pedido de impugnação (fl. 02), o contribuinte questiona a infração
apurada, trazendo laudo médico que atesta ser portador de alienção mental.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente são isentos os rendimentos relativos a aposentadoria, reforma ou pensão,
recebidos por portador de moléstia grave devidamente comprovada em laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2015 (e-fl. 56), o sujeito
passivo interpôs, em 22/09/2015 (protocolo e-fl. 58), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a possibilidade de
aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas (o real diagnóstico da
enfermidade em outubro de 2008) e que os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios ora juntados aos autos
(novo Laudo de e-fls. 59).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729993/2013-99

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício recebido da fonte pagadora Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil, no valor de R$ 22.928,97. Mas o fato é que o interessado ora
pretende apenas o reconhecimento de parte dos rendimentos como isentos, os recebidos a partir
de outubro do ano calendário 2008.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados na contenda administrativa.
Para apreciação do direito à isenção de imposto de renda sobre rendimentos de
pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação vigente à época dos
fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial,
ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(ora destacado)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729993/2013-99

Verifique-se então o motivo denegatório de procedência da impugnação aposto
pela primeira instância em seu voto, ora combatido pela parte recorrente:
Voto
...
A infração de omissão de rendimentos foi lançada, pois a Autoridade Fiscal não
considerou o laudo médico apresentado hábil para comprovar a isenção pleiteada.
Junto à impugnação, é trazido laudo médico emitido pela Secretaria do Estado de
Saúde do Distrito Federal que menciona o diagnóstico de “Provável Doença de
Alzheimer” e conclui que o sujeito passivo é portador de alienação mental. Porém,
como não há data de inicio da alienação mental, considera-se, portanto, a data de
emissão do laudo em 18/11/2013 (fl. 08)...
. ..
Ora apresenta o interessado o Laudo emitido em 21/10/2015 (e-fls. 59), que pode
ser conhecido e apreciado com relativização de sua preclusão, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. 16. Não deve ser negligenciado que a valoração das
provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
O fato é que, desta feita, pretende o interessado o reconhecimento da isenção a
partir de outubro do ano calendário 2008, o que se coaduna com o conteúdo técnico dos laudos
apresentados em fase impugnatória e recursal.
Assim, pode ser dada razão à pretensão recursal do contribuinte no sentido de que
os rendimentos recebidos até setembro de 2008 são tributáveis e os recebidos a partir de
outubro de 2008 (inclusive) caracterizam-se como rendimentos isentos recebidos por pessoa
física portadora de moléstia grave.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento da pretensão do recurso parcial no sentido de isenção dos rendimentos a partir
de outubro de 2008.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729993/2013-99

Fl. 76
DF CARF MF
Original